Tribunal: CARF
Processo: 15521.000148/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000148/2010-12
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.891 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO
Não se conhece de Recurso de Ofício que não atinge o limite de alçada em
razão da superveniência da Portaria MF 63/2017. Inteligência da Súmula
CARF 103.
Recurso de Ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000148/2010-12
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

Relatório
Em razão da exoneração pela DRJ/RJ1 de parte do crédito tributário lançado,
houve o encaminhamento dos autos para a segunda instância de julgamento para apreciação de
Recurso de Ofício
Por bem reproduzir os fatos e por economia processual, reproduzo o relatório da
decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco dos
autos de infração de IRRF (fls. 02/09), no valor de R$ 1.068.445,24 e de CIDE (fls.
10/20), no valor de R$ 1.317.776,18, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros
de mora.
As razões da autuação encontram-se dispostas no Termo de Constatação Fiscal (fls.
21/28), cujo teor, em síntese, abaixo se segue:
a) O trabalho iniciou-se como uma diligência fiscal, com o objetivo de verificar
possíveis divergências nos valores declarados em DCTF e recolhidos de IRRF e
CIDE, ambos incidentes sobre remessas ao exterior a título de pagamentos de
royalties, prestação de serviços técnicos e assistência técnica, relativamente aos
valores remetidos nos anos de 2007 e 2008;
b) Com base nos dados fornecidos foram elaboradas planilhas com a apuração
dos valores devidos, declarados e recolhidos de IRRF e de CIDE, intimando-se,
posteriormente, a interessada para esclarecer as divergências apontadas nesses
demonstrativos, apresentar as DCTF retificadoras e efetuar os recolhimentos dos
tributos pagos a menor;
c) Em 27/07/2010, o contribuinte apresentou resposta, informando que efetuaria
o recolhimento de diversos valores pagos a menor e que entregaria DCTF
retificadoras. Esclareceu ainda que, em relação aos pagamentos a MODEC
INTERNATIONAL LLC, entende que incidiria apenas a alíquota de 25%, sem
incidência de CIDE. Justifica esse entendimento, alegando que os serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes de que trata o artigo 2o da
Lei no 10.332/2001, sobre os quais passou a incidir a CIDE a partir de
01/01/2002, seriam apenas aqueles em que ocorreria a transferência de
tecnologia, não sendo este o caso dos serviços ajustados com a MODEC
INTERNATIONAL LLC;
d) Em razão de não figurar entre os documentos que acompanharam a resposta
protocolada em 27/07/2010 uma planilha explicativa, intitulada ‘doc. 03’, foi
expedida nova intimação, nesta mesma data, solicitando a apresentação da
planilha no prazo de 5 dias;
e) O contribuinte, então, protocolou petição em 04/08/2010, acompanhada de
planilha;
f) Tendo em vista a constatação de que o sujeito passivo recolheu CIDE em valor
inferior ao devido e considerando a necessidade de constituição do
correspondente crédito tributário, em 11/08/2010 foi convertida a diligência sob
o no final 01493 em procedimento de fiscalização, de número final 02069;
g) Foi verificada a existência de diferenças entre o total em moeda estrangeira
remetida por meio de contratos de câmbio para a empresa estrangeira MODEC
INTERNATIONAL LLC e o total em moeda estrangeira faturado por essa
empresa sediada no exterior. Tais diferenças ficam evidentes pela comparação do
valor indicado na folha no 01 dos contratos de câmbio com o somatório das
“Invoices” relacionadas no campo “outras especificações” da folha no 03 dos
contratos de câmbio;
h) A justificativa apresentada pelo contribuinte de que esta diferença decorreria
do fato de 25% dos valores em moeda estrangeira das “invoices” ter sido retida a
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

titulo de IRRF não pode ser aceita, pois a apuração do IRRF, ainda que a
alíquota aplicável fosse de 25% (em realidade as alíquotas corretas são de 15%
para o IRRF e de 10% para a CIDE) não se faz desse modo;
i) Para a apuração da base de cálculo do IRRF deve ser feita a conversão para a
moeda nacional e, em seguida, deve ser reajustado o valor faturado,
acrescentando-se-lhe o IRRF (ao invés de descontalo como alega o contribuinte);
j) Nota-se que o contribuinte adotou duas metodologias para apurar a base de
cálculo do IRRF. A primeira, exclusiva para pagamentos à MODEC
INTERNATIONAL LLC contém as incorreções já citadas. A segunda, para as
remessas às demais empresas, está em consonância com a legislação tributária, o
que deixa evidente o fato de que o contribuinte sabe efetuar os cálculos
corretamente;
k) A utilização de metodologia diversa para remessas destinadas a uma única
empresa (que, por sinal, pertence ao mesmo grupo econômico) deixa patente que
o sujeito passivo assim o faz por motivos não revelados, possivelmente para
majorar despesas no Brasil e/ou aumentar o valor do IRRF de empresa do
mesmo grupo econômico a ser compensado com o imposto pago no exterior;
l) Relativamente à argumentação do contribuinte, no sentido de que os serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes de que trata o artigo 2o da
Lei no 10.332/2001, sobre os quais passou a incidir a CIDE a partir de
01/01/2002, seriam apenas aqueles em que ocorreria a transferência de
tecnologia, não tem razão o contribuinte;
m) Para os fatos geradores a partir de 01/01/2002, houve um alargamento do
campo de incidência, de forma a fazer coincidir a base de cálculo da contribuição
com a base de incidência do IRRF sobre rendimentos de residentes ou
domiciliados no exterior, com redução concomitante do mesmo. Passou a
contribuição a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior;
n) A distinção feita pelo sujeito passivo entre as hipóteses em que há
transferência de tecnologia e as em que não há esta transferência só fazia sentido
até o advento da cita Lei no 10.332/2001 (artigos 6o e 7o);
o) Após o surgimento dessa lei, a CIDE passou a incidir sobre todos os contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, independentemente de haver ou não transferência de tecnologia.
Não tendo criado a distinção invocada pelo contribuinte, não há qualquer base
jurídica capaz de sustentar a tese por ele defendida;
p) Além do mais, as definições contidas no artigo 17 da IN SRF no 252/2002
também não fazem distinção quanto à existência ou não de transferência de
tecnologia. Portanto, não dão suporte, da mesma forma, à tese esposada pelo
contribuinte;
q) Não há dúvida sobre essa matéria quando se observar a Solução de Consulta
no 417/2004 proferida pela DISIT/7aRF;
r) Em razão das divergências constatadas, foram elaboradas 3 planilhas,
demonstrando a apuração do crédito tributário (Contratos de Câmbio e Bases de
Cálculo; Planilha CIDE; Planilha IRRF).
Devidamente cientificada em 24/08/2010 (fls. 468), a interessada, em 23/09/2010,
apresentou impugnação (fls. 474/495), cujo teor, em síntese, reproduzo:
Da Nulidade do Auto de Infração – Equívoco na tipificação da infração cometida
a) Segundo o fisco, a interessada teria deixado de recolher valores devidos a
título de IRRF e CIDE. Assim, fundamentou o auto de infração em dispositivos
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

legais aplicáveis àqueles que, de fato, tenham deixado de recolher tributos, o que
no caso não ocorreu;
b) Determinados valores foram efetivamente recolhidos. No entanto, por mero
erro material, deixou a interessada de informar tais valores em DCTF à época
apresentadas;
c) Portanto, a penalidade aplicável seria àquela prevista em caso de erro no
preenchimento da DCTF prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002;
d) Ocorre que o fisco, na medida em que entendeu que haveria insuficiência de
recolhimento e não mera falta/erro de informação através de DCTF lavrou o auto
de infração, fundamentando-o em dispositivos legais inaplicáveis à espécie,
razão pela qual deve haver a decretação da sua nulidade, já que infringiu o
disposto no artigo 142 do CTN;
Das Providências Adotadas pela Impugnante I – Quanto aos valores recolhidos e
não declarados
a) Ao contrário do que sustenta o fisco, não houve insuficiência de recolhimento
de IRRF em relação aos períodos apontados na Planilha IRRF, na coluna
Diferença IRRF, constante do Auto de Infração;
b) Conforme se verifica nos DARF em anexo, os valores foram efetivamente
recolhidos (doc. 3). Apenas não haviam sido declarados, o que foi imediatamente
corrigido, tal como solicitado e deferido pelo fisco;
c) A impugnante apresenta, em anexo, as DCTF Retificadoras (doc 4) para cada
caso abaixo indicado, para os quais consta, equivocadamente, na planilha IRRF,
na coluna de IRRF, imposto a recolher:

d) Cumpre esclarecer que os valores recolhidos de IRRF em 17/10/2008 haviam
sido declarados à época com data de 21/10/2008, o que também foi devidamente
retificado na declaração apresentada, tal como acima informado;
e) Vale ressaltar, ainda, que determinados valores de IRRF foram recolhidos à
alíquota de 25%, haja vista a não incidência de CIDE, pelos motivos que serão
demonstrados mais adiante;
f) Em relação aos valores apontados na “Planilha CIDE” , também constante do
Auto de Infração como não recolhidos, cumpre ressaltar que durante a
fiscalização foi apresentada planilha diversa, na qual consta , corretamente, que
alguns valores foram efetivamente recolhidos, mas não declarados:
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

g) Os valores acima indicado como recolhidos efetivamente o foram à época, tal
como comprovam os DARF anexos (doc. 06). Apenas não haviam sido
declarados, o que também foi corrigido pela impugnante;
h) Assim, da mesma forma como procedeu em relação aos valores de IRRF
recolhidos à época mas não declarados, a impugnante retificou as informações
nas DCTF em relação à CIDE, conforme previamente autorizado pelo fisco;

i) Ressalte-se que, em relação à CIDE com vencimento em 13/04/2007, a
impugnante efetuou à época o recolhimento a maior da referida contribuição (R$
25.154,65), tão somente corrigido por meio da DCTF retificadora, o erro
material anteriormente cometido;
j) Em relação aos valores de CIDE constantes da planilha anexa ao auto de
infração, com datas de vencimento em 15/02/2007; 15/06/2007; 13/07/2007;
15/10/2007; 14/11/2007; 15/01/2008; 13/06/2008 e 14/11/2008, não indicados
acima, não há que se falar em incidência da referida contribuição, mas apenas de
IRRF à alíquota de 25% tal como considerado e recolhido pela impugnante,
pelos motivos que serão demonstrados mais adiante;
k) Ao caso em questão não deve ser aplicada a multa de ofício capitulada no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, já que os valore de IRRF e de CIDE
foram integralmente recolhidos à época, não havendo que se falar em qualquer
aplicação de multa ou juros de mora;
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

II – Quanto aos valores de CIDE recolhidos a menor
l) No que se refere aos valores de CIDE recolhidos a menor, foram apresentadas
DCTF retificadoras no valor total do débito, sendo informado o valor recolhido à
época sob o código 8741, conforme já demonstrado na tabela acima, restando em
aberto apenas o valor da diferença cujo recolhimento a impugnante comprova
com os DARF anexos (doc. 07);
m) Tais valores foram recolhidos sob o código 9303 e incluem os juros de mora
e a multa, a qual foi reduzida em 50% haja vista o pagamento no prazo de 30
dias a contar do recebimento da intimação, tal qual autorizado pelo fisco;
n) Haja vista a comprovação do referido pagamento, requer a impugnante que o
auto de infração seja devidamente reformado de modo a extinguir os créditos
tributários constituídos pelo fisco no que tange à CIDE/REMESSAS AO
EXTERIOR, decorrentes dos contratos de câmbio nos. 07/007772; 07/011131;
07/045960; 07/054388;
07/015573;
08/003546;
08/003719;
08/006916;
08/006910; 08/006919;
08/006911;
08/014121;
08/015704;
08/015704;
08/015702 e 08/015703;
III – Quanto aos valore de CIDE não recolhidos
o) Os outros valores de CIDE, referentes às datas indicadas na tabela abaixo,
foram recolhidos em 22/09/2010, sob o código 9303 e incluem os juros de mora
e a multa, a qual também foi reduzida em 50% pelo mesmo fundamento acima
indicado, conforme comprovam os DARF anexos (doc. 08);

p) Tendo em vista a comprovação do referido pagamento, requer seja o auto de
infração devidamente reformado de modo a extinguir os créditos tributários
constituídos pelo fisco no que se refere à CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR
decorrente dos contratos de câmbio nos. 07/005403; 07/017015; 08/088462 e
08/011170;
IV – Não Incidência de CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR – Serviços Técnicos
sem Transferência de Tecnologia
a) Tal como acima indicado, o auto de infração ora impugnado pretende cobrar a
CIDE que seria devida, na visão do fisco, em função de remessas para o exterior
levadas a efeito pela impugnante por meio dos contratos de câmbio nos.
07/00292; 07/006309; 07/006306; 07/008268; 07/45672; 07/051189; 07/108317;
08/006915 e 08/015174, com a finalidade de pagar pelos serviços
administrativos prestados por empresa estrangeira;
b) Tais contratos de câmbio dizem respeito às remessas de valores ao exterior
para pagamento de serviços prestados pela empresa MODEC
INTERNATIONAL LLC, em razão do contrato em anexo (doc. 09), cujo objeto
não contempla qualquer tipo de transferência de tecnologia que ensejaria o
recolhimento da CIDE/REMESSA AO EXTERIOR;
c) Vale ressaltar que a impugnante já fora anteriormente fiscalizada no que se
refere às remessas ao exterior para pagamento dos serviços objeto do mesmo
contrato em questão e esta Delegacia da Receita Federal ratificou entendimento
no sentido da não-incidência da mencionada contribuição;
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

d) No que se refere às bases de cálculo do IRRF, fazse necessário esclarecer que,
por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico, foram utilizados como
base os valores de face das “invoices” para fins de apuração do imposto devido;
e) Os serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes de que trata
o § 2o do artigo 2o da Lei no 10.332/2001, todo e qualquer contrato que tenha por
objeto prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa deveria ser
gravado pela CIDE, mesmo que fora de um contexto em que haja transferência
de tecnologia;
f) Ora, a finalidade da CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR não é “estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o
setor produtivo?” Então, por que haver incidência dessa contribuição sobre um
determinado tipo de pagamento em que nada implica em transferência de
tecnologia?
g) Ademais, não tendo sido alterado o “caput” do artigo 2o da Lei no
10.332/2001, que define o contribuinte da CIDE, e nem o seu artigo 1o, que
define o âmbito da intervenção estatal da Lei no 10.168/2000, não poderia o
parágrafo 2o instituir nova hipótese de incidência da contribuição, sob pena de
ineficácia da norma;
h) Tampouco seria válida e constitucional a norma prevista no parágrafo 2o do
artigo 2o da referida lei, caso interpretada para abranger todo e qualquer contato
de prestação de serviço técnico e de assistência administrativa, inclusive os que
não envolvam transferência de tecnologia;
i) É plenamente viável a interpretação do § 2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000
conforme a Constituição Federal, sendo válido e eficaz quanto à incidência da
contribuição relativa aos serviços técnicos e administrativos acessórios à
transferência de tecnologia, mas inválido se aplicado a serviços técnicos e
administrativos que não guardem relação com transferência de tecnologia;
j) Isso porque o RIR/1999 na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 685 prevê que a
alíquota nas remessas a título de prestação de serviços em geral é de 25%;
k) No artigo 708 do mesmo regulamento, as remessas a título de prestação de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes também
sofrerá a incidência do IRRF sob a alíquota de 25%;
l) Após estas determinações, a MP no 1.749/1999, em seu art. 3o, reduziu para
15% a alíquota do IRRF incidente sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de
qualquer natureza, modificando o artigo 710 do RIR/1999;
m) Sobreveio, então, o ATO DECLARATÓRIO COSIT no 01/2000, que
determinou que as remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência
técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à
tributação de acordo com o art. 685, inciso II, aliena ‘a’, do RIR/1999, ou seja, à
alíquota de 25%;
n) Por meio do referido ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT foi
estabelecido que se consideram contratos de prestação de assistência técnica e de
serviços técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não sujeitos à
averbação ou registro no INPI e Banco Central do Brasil;
o) Verifica-se que a remuneração por serviços técnicos está necessariamente
relacionada à prestação de serviços que envolvam transferência de tecnologia, ou
seja, atividades que compreendam não apenas os esforços do prestador, mas
também a transferência dos conhecimentos técnicos ao tomador dos serviços;
p) A distinção entre rendimentos de prestação de informações resultantes de
experiência acumulada e de simples prestação de serviços, muito em particular
dos serviços de “engineering” deve fazerse em função do objeto do contrato;
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

q) O contrato de “know-how tem por objeto a transmissão de informações
tecnológicas preexistentes e não reveladas ao público, em si mesmas
consideradas, na forma de cessão temporária ou definitiva de direitos, para que o
aduquirente as utilize por conta própria, sem que o transmitente intervenha na
aplicação da tecnologia cedida ou garanta o seu resultado;
r) Ao invés, o contrato de prestação de serviços de “engineering” tem por objeto
a execução de serviços que pressupõem, por parte do prestador, uma tecnologia,
a qual porém não se destina a ser transmitida, mas meramente aplicada ao caso
concreto mediante idéias, concepções e conselhos baseados num estudo
pormenorizado de um projeto;
s) Assim, de acordo com o “caput” do artigo 2o da Lei no 10.168/2000, o novo
artigo 2o -A desta lei somente pode ser aplicado aos contratos de serviços
administrativos e semelhantes que impliquem transferência de tecnologia,
permanecendo intacto o artigo 685 do RIR/1999 para os demais casos, tendo em
vista que tal previsão não foi revogada. Nesses casos, portanto, há a incidência
de CIDE;
t) Com efeito, a própria RFB assim define os serviços de assistência técnica
sobre os quais incide a CIDE:
Serviços de Assistência Técnica – É a assessoria permanente prestada
pela cedente de processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante
técnicos, desenhos, estudos, instruções enviadas ao País e outros
serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização do
processo ou fórmula cedido (artigo 17 da IN SRF no 252/2002);
Serviços Técnicos – Conforme o Decreto no 4.195/2002, é
modalidade de prestação de assistência técnica. É o trabalho, obra, ou
empreendimento, cuja exceção dependa de conhecimentos técnicos
especializados, prestados por profissionais liberais o de artes e ofícios
(artigo 17 da IN SRF no 252/2002);
u) Das definições acima, verifica-se que os serviços técnicos e de assistência
técnica sobre os quais passou a incidir a CIDE são aqueles em que ocorre a
transferência de tecnologia, o que, reitere-se, não se dá nos serviços objeto do
contrato celebrado entre a impugnante e a MODEC INTERNATIONAL LLC.;
v) Dessa forma, a interessada recolheu apenas o IRRF, à alíquota de 25% e não
recolheu a CIDE, por entender que a mesma não era devida, em função da
legislação aplicável não exigir o pagamento desta contribuição sobre o contrato
em questão, considerando que a contraprestação pelo serviço administrativo
realizado não configura pagamento de royalty de qualquer natureza, mas de
simples pagamento por serviços administrativos gerais, prestados sem qualquer
tipo de transferência de tecnologia envolvida;
w) Forçoso reconhecer que a impugnante recolheu o IRRF sobre os valores
remetidos ao exterior sob o código 0422, referente a “Royalties e Pagamento de
Assistência Técnica”, quando deveria ter recolhido sob o código 0473 “Renda e
Proventos de Qualquer Natureza”. Entretanto, tal equívoco é perfeitamente
escusável e já foi sanado sem qualquer prejuízo para o Erário (doc. 10);
x) Dessa forma, não pode de forma alguma prosperar o entendimento do fisco,
no sentido de que teria ocorrido transferência de tecnologia no caso dos serviços
prestados pela MODEC INTERNATIONAL LCC. à impugnante, devendo ser
extinto o crédito tributário constituído, no que se refere à cobrança de CIDE,
decorrente de remessas ao exterior para efeito de pagamentos feitos à referida
empresa.
Ao tratar da questão a DRJ/RJ1 julgou parcialmente procedente a Impugnação em
decisão assim ementada:
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO
DE
ARGÜIÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas são obrigadas a observar a legislação tributária vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais e normativos regularmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS ANTES DO
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM
DCTF.
O pagamento de tributo sem a correspondente declaração em DCTF, antes do início do
procedimento fiscal, deve ser desconsiderado do lançamento de ofício, pelo fato de já
ter sido recolhido aos cofres públicos à época correta e pelo fato de o pagamento
realizado no vencimento ser causa de extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2007, 2008
SERVIÇOS
TÉCNICOS
E
DE
ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
e
SEMELHANTES - INCIDÊNCIA DA CIDE.
A partir de 1 o de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, não havendo, nestes casos, para a caracterização
da hipótese de incidência da contribuição qualquer vinculação com transferência de
tecnologia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a DRJ/RJ1 decidiu por:
a) REJEITAR a preliminar de nulidade;
b) No mérito, EXCLUIR do auto de infração as exigências do IRRF no valor de R$
1.068.445,24 e da CIDE, no valor de R$ 80.087,63, ambos recolhidos espontaneamente;
e
c) EXIGIR a CIDE no valor de R$ 1.232.231,72, acrescida da multa de ofício de 75% e
dos juros de mora, segregando desse valor o montante de R$ 47.743,50, conforme
DARFs de fls. 1.575/1.588, os quais foram recolhidos antes da apresentação da
impugnação com a multa de ofício reduzida pela metade.
Tendo em vista o julgamento ter ocorrido em 28 de janeiro de 2014, ordenou-se o
encaminhamento dos autos para este CARF para avaliação de Recurso de Ofício.
Não houve apresentação de Recurso Voluntário por parte do contribuinte autuado.

É o relatório.

Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso de Ofício exonerou, conforme relatado, R$ 1.068.445,24 relativo a
exigência de IRRF e R$ 80.087,63 referente à CIDE. À época do julgamento de primeira
instância (28/01/2014) estava vigente a Portaria MF 3/2008 que estabelecia que sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo e encargos de multa em valor total
superior a R$ 1.000.000,00, haverá o Recurso de Ofício para a instância superior.
Atualmente, o limite de alçada para apreciação de Recurso de Ofício está previsto
no artigo 1o da Portaria MF 63/2017, que aumentou o valor mínimo de R$ 1.000.000,00 para
R$ 2.500.000,00.
Nesse sentido, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula CARF
103 {1}, não conheço do Recurso de Ofício por não atingir o limite de alçada previsto na Portaria
MF 63/2017.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício em razão do valor em
discussão não alcançar o limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria MF 63/2017 c/c a
Súmula CARF 103.

Lucas Esteves Borges

1 Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000148/2010-12

Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital